Tribunal: STF
Processo: RE 1475427
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA OFENSA AO 
INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual concedido o Habeas Corpus 
n. 829.691/RJ, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO. 



    1. ‘Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública’ (HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022.). 



    2. Na espécie, a abordagem se deu a partir de denúncia anônima, ocasião em que a guarnição se dirigiu ao endereço informado e o paciente, ao perceber a presença dos policiais, tentou evadir-se para dentro de sua casa, sendo detido pelos agentes de segurança pública. 



    3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente, por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a denúncia, ensejando o trancamento da ação penal. 



    4. Habeas corpus concedido para declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar e as delas decorrentes, absolvendo o paciente dos fatos delineados na Ação Penal n. 0002092-11.2021.8.19.0001, com determinação de imediata soltura do paciente, salvo se custodiado por outro motivo” (fl. 1, e-doc. 38).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, por divergência da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Assevera que “o Plenário da Suprema Corte, como já mencionado, no julgamento do RE nº 603.616, apreciando o Tema nº 280 da repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’” (fl. 6, e-doc. 46).



    Argumenta ser “indubitável a existência de fundadas razões considerando que as buscas – pessoal e domiciliar – se deram a partir do recebimento de informações prévias acerca da ocorrência de tráfico no local, com a ida dos policiais até a localidade para averiguar a prática de crime permanente, seguida de atitude suspeita do ora recorrido que empreendeu fuga ao avistar a presença dos agentes de segurança” (fl. 7, e-doc. 46).



    Pede “o processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário e encaminhado ao colendo Supremo Tribunal Federal, seja integralmente provido, restabelecendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 12, e-doc. 46).



    3. O agravado apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Assinalou que, “a contrário do entendimento do Recorrente, se houvesse afronta às normas constitucionais, essa seria indireta inviabilizando o recurso, porque ‘se não há controvérsia constitucional a ser dirimida no recurso extraordinário ou se o exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, é patente a ausência de repercussão geral, uma vez que essa, induvidosamente, pressupõe a existência de matéria constitucional passível de análise por esta Corte.’ (ARE n. 583.747/RJ – Rel. Ministro Menezes Direito)” (fl. 1, e-doc. 60).



    4. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO SUSPEITO. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. APARENTE DISSONÂNCIA COM O TEMA N. 280 DO STF. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TESE CONSIDERADA NO JULGADO RECORRIDO. RECURSO ADMITIDO” 
(e-doc. 63).



    5. Em 5.3.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento da impossibilidade do reexame do conjunto probatório:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 77).



    6. Publicada essa decisão no DJe de 12.3.2024, o Ministério Público Federal interpôs, em 18.3.2024, tempestivamente, agravo regimental 
(e-doc. 80). 



    7. Alega ser “incontroverso nos autos que a autoridade policial recebeu denúncia anônima de tráfico de drogas em determinado local, para lá se dirigindo, quando visualizaram o ora agravado, em frente à sua residência, em área conhecida como ponto de tráfico de drogas. O agravado, ao avistar a aproximação da autoridade policial, tentou correr para dentro da residência, sendo impedido por um dos policiais, que lhe deu ordem de parada, obedecida” 
(fl. 8, e-doc. 79). 



    Assevera que “o RE demanda reanálise desses dados incontroversos nos autos, registrados no próprio acórdão recorrido, e não revolvimento indiscriminado de provas. A pretensão formulada no RE limita-se a demonstrar, mediante fundamentação idônea, que a interpretação conferida pelo Tribunal 
a quo a esses dados incontroversos destoa do entendimento deste Pretório Excelso, concretizado em precedente vinculante (Tema 280/STF). Assim, não incide na espécie o óbice da Súmula 279/STF, devendo o RE ter seguimento neste e. STF” (fl. 8, e-doc. 79).



    Sustenta que “o ingresso policial contou com fundada suspeita – denúncia anônima + fuga do réu ao ver a autoridade policial –, sendo que o acusado estava consumando o delito de tráfico de drogas que, dentre os verbos previstos no tipo penal, podem ser mencionados ‘ter em depósito’, ‘trazer consigo’ e ‘guardar’. De Lei o ingresso policial na residência, na forma da Tese de mérito do Tema 280/STF, diante da fundada suspeita de que crime estivesse em curso na residência” (fl. 10, e-doc. 79).



    Salienta que “o acórdão do c. STJ destoou de precedente deste e. STF, prolatado em regime de Repercussão Geral, que é no sentido de que a garantia do inc. XI do art. 5º da CF prevê a possibilidade de ingresso em residência, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito” (fl. 10, e-doc. 79).



    Argumenta que, apesar de “não ter sido encontrada droga quando da busca pessoal, se a autoridade policial, diante da tentativa de fuga do réu, procurasse obter mandado judicial ao ingresso policial, não só o réu teria se evadido da ação estatal, como a droga seria mudada de local” (fl. 10, e-doc. 79). 



    Pede o provimento do presente agravo regimental para que “a condenação de Fernando da Silva seja restaurada, prosseguindo a lide penal, inclusive, assentada a legalidade da prova oriunda do ingresso policial na residência, com julgamento pelo c. STJ dos demais pedidos constantes no HC” (fl.13, e-doc. 79).



    8. Em 2.5.2024, determinou-se a manifestação do agravado 
(e-doc. 83), que não apresentou contrarrazões (e-doc. 86). 



    9. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Razão jurídica assiste ao agravante.



    11. Consta dos autos ter sido o agravado condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas “privilegiado”). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.



    Ressalte-se que nada foi apreendido com o agravado quando da prisão em flagrante, apenas na busca domiciliar, realizada posteriormente, tendo sido então encontradas seis porções de cocaína (2,4g) e sessenta e oito porções de maconha (88,4g).



    12. Tem-se da sentença condenatória que os policiais militares, após receberem denúncia de tráfico de drogas, dirigiram-se ao local em que visualizaram o agravado, em frente à sua residência, local conhecido como ponto de mercancia ilícita, ocorrendo a abordagem e a prisão em flagrante:



    “(...) os agentes públicos se encaminharam para o endereço informado, oportunidade em que avistaram o DENUNCIADO, sendo certo que este, ao avistar a aproximação da viatura, tentou correr para dentro da residência, sendo impedido por um dos policiais, que lhe deu ordem de parada, tendo o DENUNCIADO o obedecido.



    Ao realizarem a revista pessoal, nada encontraram na posse do DENUNCIADO, tendo este franqueado a entrada dos agentes em sua residência para a busca (...)



    Inicialmente, é de se afastar a preliminar de nulidade arguida, uma vez que não restou minimamente comprovado que os agentes policiais tenham ingressado no domicílio do acusado com violação ao estatuído no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, na medida em que lhes foi franqueada a entrada, para além das fundadas razões indicativas da real possibilidade da ocorrência de delito permanente.



    De igual forma, não há de se falar que a revista pessoal dos policiais estava eivada de subjetivismo, porquanto, ao receber a notícia de venda de drogas no local, dirigiram-se os agentes públicos ao local e constataram que o réu empreendeu fuga assim que os avistou. Nesse contexto, consubstancia fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal a evasão do réu ao notar a presença da viatura, sobretudo em local já conhecido por ser ponto de venda de drogas.



    No que toca à nulidade decorrente da alegada falta de advertência ao direito ao silêncio, tem-se que o flagrante não se alicerçou em tal suposta confissão, mas na captura do acusado na posse do entorpecente apreendido, pelo que não merece acolhida. De toda sorte, em nenhum momento os agentes públicos disseram que não advertiram o réu do direito ao silêncio, afigurando-se elucubração defensiva.



    De mais a mais, finda a instrução, os fatos imputados à denunciada restaram integralmente comprovados.



    Quanto à materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, esta se encontra cabalmente comprovada pela lavratura do APF, pelo auto de apreensão de fl. 26 e laudo de exame de material entorpecente de fls. 13, que confirma a natureza das substâncias apreendidas (2,4g de cocaína e 88,4g de maconha).



    Do mesmo modo, a autoria e a responsabilidade penal do réu estão devidamente comprovadas, porquanto o cenário fático no seio do qual se deu a abordagem policial deixa claro o envolvimento do réu no tráfico ilícito de entorpecentes na região.



    Nesse sentido, colhe-se da prova oral o seguinte:



    O Policial Militar PAULINO disse em juízo que se recorda da ocorrência; que estavam em patrulhamento de rotina; que receberam a informação de que o acusado, conhecido pelo vulgo Juquinha, estaria traficando drogas em frete sua residência; que o acusado já era conhecido da guarnição por outras abordagens nas quais nada foi encontrado; que o local que já é conhecido como ponto de venda de drogas; que prestam contas para Jardim Guapimirim; que também é do Comando Vermelho; que foram até o local; que lá chegando avistaram o acusado se evadindo ao notar a viatura policial; que desembarcaram e conseguiram detê-lo; que, se não se recorda, nada foi encontrado na revista pessoal; que o acusado autorizou a entrada em sua residência; que no local encontraram certa quantidade de entorpecente; que não se lembra a quantidade, mas era cocaína; que, ao o indagaram se havia mais material entorpecente, o acusado lhes apontou que havia no tereno baldio atrás da casa; que lá ele indicou o local onde estava; que não conseguiriam achar se ele não tivesse indicado; que então o conduziram até a delegacia; que no terreno baldio o entorpecente era maconha; que o acusado confessou que era vapor e que ganhava certa quantia por carga vendida; que o acusado estava na frente da residência; que estavam dentro da viatura quando o avistaram; que o acusado tentou se evadir, correr; que o abordaram na varanda da casa; que ele empreendeu fuga para dentro da casa dele; que não se recorda o acusado estava vendendo drogas no momento que o avistaram; que o abordaram dentro na varanda; que não se recorda se o material foi encontrado com o acusado ou dentro de casa; que a droga achada no quintal foi encontrada pela guarnição; que o depoente estava junto; que a droga estava em uma sacola escondida em arbustos; que existe apenas uma casa no quintal; que já havia abordado o réu em outras ocasiões; que porém nunca encontrou nada. 



    O Policial Militar DUARTE em juízo que se recorda mais ou menos dos fatos; que estavam em patrulhamento; que receberam a informação de que um homem conhecido pelo vulgo de Juquinha estava vendo drogas em na localidade; que no local o avistaram se evadindo para sua residência ao notar a viatura policial; que no local conseguiram o abordar; que com ele nada foi encontrado; que na casa encontraram cocaína; que o acusado autorizou a entrada em sua residência; que o acusado indicou que nos fundos do quintal havia mais material entorpecente; que acha que havia maconha e cocaína em uma sacola; que o acusado confessou que era vapor e que ganhava R$ 100 por carga vendida; que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas; que o local é ocupado pela facção Comando Vermelho; que, ao avistarem o acusado, ele estava em frente sua residência; que não visualizaram se no momento ele estava vendendo; que ao avistar a viatura ele se evadiu; que o abordaram quase dentro de sua casa; que na busca pessoal nada foi encontrada; que encontraram o material entorpecente dentro da casa; que encontraram em revista, mas não sabe precisar o cômodo; que a droga no quintal o acusado indicou onde estava; que acha que no quintal havia outra residência; que a droga foi encontrada em uma sacola no mato; que o acusado confessou que traficava para o Comando Vermelho e ganhava R$ 100 por carga vendida.



    O réu não foi interrogado, porquanto revel. 



    Com efeito, os depoimentos das testemunhas de acusação são uníssonos no sentido de que o acusado se evadiu assim que os avistou quando a viatura virou a esquina, e, embora nada tenha sido encontrado na revista pessoal, mediante a autorização do réu, em revista na residência, foi localizada quantidade de cocaína, após o que o próprio apontou a existência de maconha enterrada em seu terreno.



    Restou igualmente esclarecido por ambos os policiais que o local é conhecido como de ponto de venda de drogas (sob domínio do Comando Vermelho), bem assim que o réu confessou a prática do crime.



    Portanto, impende destacar que a prova oral é bastante para emissão de preceito condenatório. Deveras, o depoimento dos policiais, tanto em sede policial, como judicial, foi firme e consistente, harmonizando-se com as demais provas colhidas, confirmando a acusação contida na denúncia (...)



    Visto o exposto, as circunstâncias da apreensão das drogas deixam evidente o exercício da atividade de tráfico ilícito de entorpecentes por parte do acusado (...)



    Por fim, cabível a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em não havendo prova de que se dedicava à atividade ilícita, ou fosse integrante de uma organização criminosa e voltada para o nefasto comércio de drogas, além de sua primariedade (...)



    CONCEDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a substituição operada” (fls. 2-6, e-doc. 7).



    13. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença condenatória, afastando a alegação de ilicitude das provas. Estes os fundamentos do acórdão para rejeitar a preliminar de nulidade do conjunto probatório:



    “Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do flagrante por violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, visto que se depreende da própria redação do inciso XI do artigo 5º da Constituição da República que é perfeitamente possível o ingresso na casa do indivíduo em casos de flagrante delito, como na presente hipótese. (...) 



    Desse modo, considerando que o crime de tráfico de entorpecentes é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a prisão em flagrante no interior do domicílio, independentemente de mandado judicial; assim como que a entrada no domicílio do recorrente foi franqueada pelo próprio, conforme ressaltado pelos policiais em seus coesos e seguros depoimentos em Juízo, não há que se falar em violação de domicílio (...)



    In casu, além das informações recebidas pelos policiais militares a respeito de um indivíduo, de vulgo ‘Juquinha’, que estaria realizando a mercancia em frente a sua residência, os agentes da lei afirmaram, por ocasião de seus depoimentos em Juízo, que, ao avistar a viatura, o acusado tentou empreender fuga, sendo capturado pelos policiais. Nesse contexto, o ato de empreender fuga ao notar a aproximação da guarnição somado às informações pretéritas de que o réu estava praticando o tráfico ilícito de drogas em frente à sua residência, indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estava na posse de entorpecentes, sendo essa apta a autorizar a busca pessoal. (...)



    A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas pelo Registro de Ocorrência nº 060-00043/2021 de fls. 7-8 e seu aditamento de fls. 38-39 (pastas 000007 e 000038, respectivamente); laudo de exame definitivo de material entorpecente/psicotrópico de fls. 13-15 (pasta 000013), que atesta a natureza entorpecente das substâncias entorpecentes apreendidas, consistentes em 2,4g (dois gramas e quatro decigramas) de cocaína, acondicionados em 6 (seis) tubos plásticos, e 88,4g (oitenta e oito gramas e quatro decigramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, distribuídos em 68 (sessenta e oito) tabletes; auto de prisão em flagrante de fls. 20-21 (pasta 000020); auto de apreensão de fls. 26-27 (pasta 000026); e pela prova oral produzida em sede policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (...)



    Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que não resta dúvida de que o material apreendido se destinava à mercancia. Os relatos feitos pelos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, foram coerentes e harmônicos na descrição dos fatos e na sua dinâmica, seja em sede policial ou em Juízo, sob o crivo do contraditório.



    Por sua vez, a Defesa não logrou apresentar qualquer elemento capaz de infirmar tais depoimentos, os quais possuem força probante, já que não ficou evidenciada a má-fé ou abuso de poder, até porque, no exercício de suas funções, possuem a presunção juris tantum de que agem corretamente (...) 



    No caso, as circunstâncias em que encontradas as drogas, a quantidade de entorpecentes e as condições em que se desenvolveu a ação não permitem concluir que o réu seja mero usuário (...)



    Por tais motivos, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos” (fls. 12-28, e-doc. 9).



    14. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela absolvição do agravado por considerar nulas as provas colhidas quando da prisão em flagrante, obtidas mediante busca domiciliar ilícita. Confira-se:



    “Conforme se verifica, a abordagem se deu a partir de denúncia anônima, ocasião em que a guarnição se dirigiu ao endereço informado e o paciente, ao perceber a presença dos policiais, tentou evadir-se para dentro de sua casa, sendo detido pelos agentes de segurança pública. 



    Posteriormente, com a condução do paciente, foi encontrada ‘pequena parte do entorpecente apreendido no interior da casa e o restante no quintal do imóvel.’ (fl. 105.)



    Tais fatos, por si sós, não constituem fundamentos suficientes para configurar justa causa para a realização de busca pessoal ou domiciliar sem mandado judicial, mormente porque não houve diligências ou investigações prévias a indicar a ocorrência do crime dentro ou fora da residência do recorrente. 



    A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus 
n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que: ‘não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP’ (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).



    Assim, verifica-se a flagrante ilegalidade na busca pessoal, não amparada em nenhuma justificativa legal para se proceder na medida invasiva, uma vez que não houve a indicação de elementos concretos aptos a embasá-la. O que foi apreendido depois não escapa do vício anteriormente constatado, devendo ser reconhecida a imprestabilidade. Até mesmo a posterior entrada em domicílio também não é legítima, haja vista a busca pessoal ilegal, bem como porque ‘Não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública.’ (AgRg no HC n. 774.376/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)



    Portanto, seria necessária a realização de investigações prévias, como campanas no local para a observação de movimentação na residência ou na via pública para justificar eventual busca pessoal e domiciliar, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido: (...)



    Desse modo, se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em denúncia anônima, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, inclusive a eventual busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.



    Com o entendimento acima, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário. 



    Ante o exposto, concedo o habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar e as delas decorrentes, absolvendo o paciente dos fatos delineados na Ação Penal n. 0002092-11.2021.8.19.0001, com determinação de imediata soltura, salvo se custodiado por outro motivo” (fls. 6-10, e-doc. 38).



    15. Pela plausibilidade das razões expostas no agravo regimental, é de se concluir ser o caso de reconsiderar a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.



    16. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso que, na espécie vertente, os policiais somente realizaram a abordagem do agravado por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Como destacado pelo Tribunal estadual, no julgamento do apelo defensivo, “além das informações recebidas pelos policiais militares a respeito de um indivíduo, de vulgo ‘Juquinha’, que estaria realizando a mercancia em frente a sua residência, os agentes da lei afirmaram, por ocasião de seus depoimentos em Juízo, que, ao avistar a viatura, o acusado tentou empreender fuga, sendo capturado pelos policiais. Nesse contexto, o ato de empreender fuga ao notar a aproximação da guarnição somado às informações pretéritas de que o réu estava praticando o tráfico ilícito de drogas em frente à sua residência, indica a existência de fundada suspeita de que o acusado estava na posse de entorpecentes, sendo essa apta a autorizar a busca pessoal” (fl. 12, 
e-doc. 9).



    17. Apesar de nada ter sido encontrado com o agravado na busca pessoal, os policiais decidiram ingressar na residência em razão das fundadas suspeitas da prática do crime de tráfico de entorpecentes e, pelo que se tem expressamente na sentença condenatória, depois de obterem anuência do agravado:



    “Inicialmente, é de se afastar a preliminar de nulidade arguida, uma vez que não restou minimamente comprovado que os agentes policiais tenham ingressado no domicílio do acusado com violação ao estatuído no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, na medida em que lhes foi franqueada a entrada, para além das fundadas razões indicativas da real possibilidade da ocorrência de delito permanente.



    De igual forma, não há de se falar que a revista pessoal dos policiais estava eivada de subjetivismo, porquanto, ao receber a notícia de venda de drogas no local, dirigiram-se os agentes públicos ao local e constataram que o réu empreendeu fuga assim que os avistou. Nesse contexto, consubstancia fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal a evasão do réu ao notar a presença da viatura, sobretudo em local já conhecido por ser ponto de venda de drogas” (fls. 2-3, 
e-doc.7). 



    Reafirme-se que, conforme depoimento dos policiais militares em sede judicial, “o local é conhecido como de ponto de venda de drogas (sob domínio do Comando Vermelho), bem assim que o réu confessou a prática do crime” (fl. 3, e-doc. 14).



    18. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    19. Na busca domiciliar realizada, os policiais apreenderam, com a colaboração do agravado, seis porções de cocaína (2,4g) e sessenta e oito porções de maconha (88,4g). 



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República e com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, no qual se aprovou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). Esta a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingress